Tribunal: TJPA
Processo: 0826605-21.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826605-21.2021.8.14.0301

APELANTE: TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 150, III, DO RICMS/PA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão negando pedido de reativação da inscrição estadual da empresa embargante, em razão da ausência de atualização cadastral e impossibilidade de localização no endereço informado, nos termos do art. 150, III, do RICMS/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao endereço cadastral da embargante e seus impactos na fiscalização da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a questão referente à suspensão da inscrição estadual da embargante, indicando a ausência de atualização cadastral e a impossibilidade de localização no endereço informado.

4. A jurisprudência pacífica estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, salvo em caso de vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015, o que não se verifica no presente caso.

5. A decisão embargada abordou expressamente a fundamentação legal para a manutenção da suspensão cadastral, inexistindo omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, salvo se demonstrada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015."

2. "A suspensão da inscrição estadual por ausência de atualização cadastral e impossibilidade de localização no endereço informado caracteriza hipótese prevista no art. 150, III, do RICMS/PA."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; RICMS/PA, art. 150, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 16/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA
em face do acórdão (ID. nº 21253359), de minha relatoria,
proferido nos autos do Mandado de Segurança, no qual
conheci do recurso de apelação e neguei provimento, mantendo a sentença do juízo de piso.

O decisum embargado manteve a decisão que indeferiu o pedido de reativação da inscrição estadual da empresa, sob o fundamento de que a suspensão ocorreu por inobservância ao disposto no art. 150, III, do RICMS/PA, por falta de atualização cadastral.

A embargante alega a existência de omissão no julgado quanto ao endereço cadastral e seus impactos na fiscalização da empresa.

Em vista do exposto, requer o conhecimento e provimento dos embargos para suprir a omissão quanto a atualização cadastral, para que seja assegurado o seu direito líquido e certo de reativar sua inscrição estadual n.º 15.268.163-9, bem como, de poder emitir suas Notas Fiscais.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

In casu, não se verifica que o acórdão embargado contenha quaisquer dos vícios que permitem o manejo da insurgência, o que impede o seu acolhimento.

Isso porque foram consignadas expressamente as razões para a rejeição do recurso integrativo, tendo sido mantida a decisão que não conheceu o recurso manejado pelo ora embargante e afastada as alegações reiteradamente feito pelo recorrente.

Pois bem.

No caso em exame, não se verifica qualquer omissão na decisão embargada. O acórdão impugnado foi claro ao afirmar que a suspensão da inscrição estadual da embargante decorreu
de sua solicitação primeiramente e após por
ausência de atualização cadastral e da impossibilidade de localização da empresa no endereço informado, o que caracteriza a hipótese prevista no art. 150, III, do RICMS/PA:

"Desta feita, por ocasião da fiscalização no endereço fornecido pela empresa, restou configurada a hipótese de suspensão cadastral prevista no art. 150, inciso III, do RICMS/PA, não havendo nos autos outros motivos para provimento do apelo."

Em reexame, constata-se que a embargante consta como SUSPENSA desde 03/06/2015, tendo ocorrido a suspensão da sua inscrição estadual.

Sobre a matéria, é crucial salientar mais uma vez, que a embargante tinha o prazo de até 3 (três) anos para solicitar a reativação dessas atividades, na forma do art. 153 e seus parágrafos do RICMS/PA, mas somente o fez em 12/08/2020 (ID nº 13901424), também por meio do cadastro sincronizado nacional, houve solicitação do impetrante, o que gerou o Processo de verificação “in loco” nº 862020730023330-5.

Nesse sentido, estabelece o RICMS/PA (Decreto Estadual nº 4.676/2001):

“Art. 150. O contribuinte terá sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS suspensa, nas seguintes hipóteses:

I - durante o período de paralisação temporária;

Ademais, observa-se que após o pedido de reativação da empresa, protocolo PAN207300253601, por ocasião da fiscalização com vistoria IN-LOCO, o estabelecimento comercial da impetrante não foi localizado no endereço fornecido pela empresa (ID nº 28111130 e ID nº 28111132), configurando-se mais uma hipótese de suspensão, dessa vez prevista no art. 150, III, do RICMS/PA, in verbis:

“Art. 150. O contribuinte terá sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS suspensa, nas seguintes hipóteses: (...)

III - quando o estabelecimento não for localizado no endereço constante na ficha cadastral, desde a data em que for verificada a ocorrência até a data da inaptidão da inscrição estadual;”

Portanto, em vista da alegação de que seu endereço permaneceu o mesmo e que sua localização não foi possível devido à suspensão da inscrição estadual, tal argumentação se revela inadequada, pois a suspensão se confirmou pela impossibilidade de localização da empresa em fiscalização presencial, o que impõe à empresa o dever de providenciar a devida regularização cadastral junto ao fisco estadual.

Além disso, a decisão embargada também considerou que a empresa vem deixando de fornecer as informações imprescindíveis ao exercício do poder fiscalizatório inerente à Fazenda Pública Estadual, não havendo razão para a reconsideração do julgado.

Nesse sentido, depreende-se que autoridade agiu nos estritos limites da legalidade, o que não se confunde com a imposição de medida constritiva ou restritiva do direito ao exercício da atividade profissional com a finalidade de cobrança de tributo, vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

Dessa forma, verifica-se que a embargante busca rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Em resumo, o julgado afastou as alegações, tendo a causa sido decidida de modo suficiente, nos limites do que foi devolvido no recurso defensivo, inexistindo a apontada omissão no decisum.

Nessa linha, o que se observa é o puro e simples inconformismo do embargante com a solução dada por esta Corte à controvérsia, o que não dá ensejo à oposição de aclaratórios, não havendo que se falar ausência de manifestação.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Salienta-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

AD
MINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ.
1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Pelo o exposto, depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Ou seja, tenho que a conclusão alcançada na decisão proferida, se pautou em uma análise minuciosa de todos os pedidos formulados por ambas as partes, e respectivas questões que envolveram o caso, não se evidenciando qualquer vício ou irregularidade, capaz de deflagrar o êxito dos presentes embargos
.

Nessa mesma linha, cito julgados desta corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. No presente caso, observa-se que o cerne da causa de pedir e o pedido objeto da ação constitucional proposta gira em torno da demora na prestação de informações solicitadas à administração pública, relacionados ao “Programa Viver Belém”, vinculado ao “Projeto Minha Casa, Minha Vida. Nesse cenário, o ato ilegal combatido no mandado de segurança se caracteriza pela mora na prestação das informações pretendidas, o que se comprova inclusive pelo Ofício encaminhado pela Defensoria Pública e não respondido pelo órgão municipal. A partir desse contexto se verifica o cabimento do remédio constitucional.

4.
Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

5. A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804004-56.2018.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021)

.............................................................................................................

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Os

embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais
.

II- No caso concreto, o pedido de majoração dos honorários advocatícios foi formulado apenas em sede de contrarrazões de apelação.

III- Não há que se falar em apreciação de pedido formulado em contrarrazões, em decorrência da inadequação da via eleita.

IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000220-04.2011.8.14.0048 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/03/2022)

Assim, tendo a decisão recorrida analisado questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Por todo o exposto, conheço e
REJEITO os

embargos de declaração
, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/05/2025